Tribunal: TJSP
Processo: 2180416-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
ção. Depósito prévio de quantia para a adesão PPI, que está condicionado ao desconto previsto no Programa de Parcelamento Incentivado não equivale a pagamento – Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2180416-89.2024.8.26.0000; Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 12/09/2024; Data de Registro: 17/09/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

João Alberto Pezarini

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/09/2024

Data de publicação:

17/09/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Decisão que determinou reforço da garantia. Pretensão de reforma – Alegação de que após aderir a Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) no prazo legal, depositou o valor devido – Defende qualquer necessidade de complementação. Depósito prévio de quantia para a adesão PPI, que está condicionado ao desconto previsto no Programa de Parcelamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Decisão que determinou reforço da garantia. Pretensão de reforma – Alegação de que após aderir a Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) no prazo legal, depositou o valor devido – Defende qualquer necessidade de complementação. Depósito prévio de quantia para a adesão PPI, que está condicionado ao desconto previsto no Programa de Parcelamento Incentivado não equivale a pagamento – Decisão mantida. Recurso desprovido.